Tribunal: TJDFT
Processo: 0710694-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710694-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRT ENGENHARIA LTDA - ME, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: AILON GALDINO DA SILVA, JAMILDO DA SILVA BANDEIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR